Tribunal: STJ
Processo: 5066294-63.2025.4.04.7100
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 217209 - RS(2025/0411143-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: ALDERICO ALMEIDA BORGES
ADVOGADO
: MARCELO SOUZA CARDOSO - RS055901
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALVORADA
PROCURADORA
: JANINE MARIA FREITAS BARROS - RS073447
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA DA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE ALVORADA - RS
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
FORNECIMENTO
DE
TRATAMENTO
DE
SAÚDE
DOMICILIAR
(
)
DE
ALTO
CUSTO.
HOME
CARE
DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO
PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA
N.
SÚMULAS N. 150 E
INADEQUAÇÃO DO
793/STF.
254/STJ.
INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
1. A tese firmada no
da repercussão geral do STF não
Tema n. 793
autoriza, por si só, a inclusão da União no polo passivo da demanda
como fundamento para atração da competência da Justiça Federal,
mas permite o redirecionamento da obrigação de fazer ou do
ressarcimento conforme as regras de repartição de competências no
âmbito do SUS. As Súmulas n. 150 e 254 do STJ são compatíveis
com o
e sustentam a competência da Justiça
Tema n. 793/STF
estadual na hipótese em que a União é excluída da lide, pois caberá
ao Juízo federal avaliar se é pertinente o direcionamento do
cumprimento em desfavor da União.
2. A legitimidade da União, afastada pelo Juízo federal, não pode
ser revista por meio de incidente de conflito de competência, mas
sim pelas vias recursais adequadas. Jurisprudência: AgInt no CC
, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda
n. 192.372/RS
Seção, DJe de
. No mesmo sentido:
28/9/2023)
AgInt no CC n.
Documento eletrônico VDA54952310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/03/2026 19:21:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 66c5896f-c098-486f-b18a-a0e0f194bd4f

, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
169.337/PR
Seção, DJe de
, Relator
23/3/2020; AgInt no CC n. 188.030
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, Dje de
, Rel. Min. Gurgel de Faria,
20/4/2023; CC n. 187.276/ RS
Primeira Seção, DJe de 18/4/2023.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026 11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro
Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54952310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/03/2026 19:21:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 66c5896f-c098-486f-b18a-a0e0f194bd4f

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 217209 - RS (2025/0411143-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: ALDERICO ALMEIDA BORGES
ADVOGADO
: MARCELO SOUZA CARDOSO - RS055901
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALVORADA
PROCURADORA : JANINE MARIA FREITAS BARROS - RS073447
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA DA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE ALVORADA -
RS
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DOMICILIAR
(
) DE ALTO CUSTO. DESNECESSIDADE DE
HOME CARE
INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA N. 793/STF. SÚMULAS N. 150
E
254/STJ.
INADEQUAÇÃO
DO
INCIDENTE
COMO
SUCEDÂNEO RECURSAL.
1. A tese firmada no
da repercussão geral do STF não
Tema n. 793
autoriza, por si só, a inclusão da União no polo passivo da demanda
como fundamento para atração da competência da Justiça Federal,
mas permite o redirecionamento da obrigação de fazer ou do
ressarcimento conforme as regras de repartição de competências no
âmbito do SUS. As Súmulas n. 150 e 254 do STJ são compatíveis
com o
e sustentam a competência da Justiça
Tema n. 793/STF
estadual na hipótese em que a União é excluída da lide, pois caberá
ao Juízo federal avaliar se é pertinente o direcionamento do
cumprimento em desfavor da União.
Documento eletrônico VDA53665384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:39:22
Código de Controle do Documento: 830f53b0-f537-41fb-be60-2efebabb7735

2. A legitimidade da União, afastada pelo Juízo federal, não pode ser
revista por meio de incidente de conflito de competência, mas sim
pelas vias recursais adequadas. Jurisprudência: AgInt no CC n.
, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda
192.372/RS
Seção, DJe de
. No mesmo sentido:
28/9/2023)
AgInt no CC n.
, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção,
169.337/PR
DJe de
, Relator Ministro Marco
23/3/2020; AgInt no CC n. 188.030
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, Dje de 20/4/2023; CC n. 187.276/
, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de
RS
18/4/2023.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O Estado do
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
Rio Grande do Sul interpôs agravo interno insurgindo-se contra decisório que confirmou a
competência da Justiça estadual para processar demanda postulando tratamento de saúde
domiciliar (fls. 1.094/1.097).
A parte recorrente defende que a decisão deve ser revista, sustentando que,
conforme fixado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE (
), a
Tema n. 793
responsabilidade pela execução de políticas de saúde é solidária entre União, Estados e
Municípios, mas a repartição de competências definida no ordenamento impõe que cada
ente assuma o custeio das prestações que lhe cabem. No caso, o tratamento em regime
domiciliar encontra-se padronizado no SUS e inserido no programa federal "Melhor em
Casa", cujo financiamento decorre de recursos da União, com repasses pelo Fundo
Nacional de Saúde. Assim, a União deve integrar a lide, por se tratar de obrigação cuja
responsabilidade financeira lhe é atribuída.
O agravo interno reforça que a solidariedade constitucional não autoriza
afastar a União do processo. Pelo contrário, exige que, quando a obrigação de custear o
tratamento seja da União, esta componha o polo passivo, ainda que isso implique
deslocamento da competência para a Justiça Federal.
Não houve impugnação
É o relatório.
VOTO
As razões
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
recursais são fundamentadas numa interpretação do
que não tem sido
Tema n. 793/STF
admitida por este Sodalício. Baseando-se no alto custo do tratamento domiciliar e divisão
Documento eletrônico VDA53665384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:39:22
Código de Controle do Documento: 830f53b0-f537-41fb-be60-2efebabb7735

de atribuições, a parte agravante argumenta que o custeio deve ser integralmente assumido
pela União, por ser o custeio atribuição do Ministério da Saúde.
O
realmente prevê a possibilidade de o juízo direcionar o
Tema n. 793/STF
cumprimento das medidas de tutela da saúde para o ente que, em tese, deteria melhores
condições de cumprir a medida. A tese foi assim fixada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete
à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição
de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

No entanto, a aludida tese não afirma que esse ajuste para cumprimento possa
ser feito pela Justiça estadual para incluir a União como ré e assim impedir que o Juízo
federal avalie a composição do polo passivo e a sua própria competência nos termos do
I, da Constituição Federal.
art. 109,
Veja-se que, no fundo, é exatamente essa a pretensão da parte recorrente.
Fazer com que prevaleça a decisão da Justiça estadual sobre a legitimidade passiva da
União diante do tratamento de saúde de custo elevado, em detrimento da avaliação feita
pelo Juízo federal a propósito da mesma questão controvertida.
O
não é incompatível com as Súmulas n. 150 e 254 do
Tema n. 793/STF
STJ, bastando compreender que o juízo competente para redirecionar a demanda contra a
União na etapa de conhecimento, sendo o caso, é, exclusivamente, o Juízo federal.
Nessa linha, a exclusão da União da demanda reclama eventual correção pela
via recursal, não a solução da disputa no âmbito deste incidente, utilizando-o como
substitutivo de recurso. Afinal, "o âmbito cognitivo do conflito de competência permite
apenas a declaração do juízo competente para decidir determinada questão, sendo
inadequado seu uso como sucedâneo recursal, a fim de se aferir a correção de decisões
" (
,
proferidas nas demandas que originaram o incidente
AgInt no CC n. 192.372/RS
Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe de
. No mesmo
28/9/2023)
sentido:
, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
AgInt no CC n. 169.337/PR
Seção, DJe de
, Relator Ministro Marco Aurélio
23/3/2020; AgInt no CC n. 188.030
Bellizze, Segunda Seção, Dje de
.
20/4/2023)
Essa linha de intelecção foi, ademais, aquela que prevaleceu no IAC n. 14 do
STJ, versando sobre medicamentos não padronizados.
Embora a tese tenha sido cancelada e se refira a outro tipo de tratamento de
saúde, diferente do atendimento domiciliar buscado neste feito, certo é que as razões de
decidir são extensíveis, de forma que "as regras de repartição de competência
administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração
Documento eletrônico VDA53665384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:39:22
Código de Controle do Documento: 830f53b0-f537-41fb-be60-2efebabb7735

ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação,
mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o
ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente
público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a
legitimidade ad causam, à luz da
ou a nulidade das decisões
Lei n. 8.080/1990,
proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da
" (
, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de
ação principal
CC n. 187.276/RS
.
18/4/2023)
Na mesma direção, confiram-se dois julgados recentes da Primeira Seção
acerca do tema:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO
DE TRATAMENTO DE SAÚDE DOMICILIAR (HOME CARE) NÃO
PADRONIZADO DE ALTO CUSTO. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA
UNIÃO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA
N. 793/STF. SÚMULAS N. 150 E 254/STJ. INADEQUAÇÃO DO INCIDENTE
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
1. Cuida-se de agravo interno interposto pelo Município de Porto Alegre contra
decisão que reconheceu a competência da Justiça estadual para processar e
julgar demanda relacionada à prestação de tratamento domiciliar, após exclusão
da União pelo Juízo federal.
2. A tese firmada no Tema n. 793 da repercussão geral do STF não autoriza, por
si só, a inclusão da União no polo passivo da demanda como fundamento para
atração da competência da Justiça Federal, mas permite o redirecionamento da
obrigação de fazer ou do ressarcimento, conforme as regras de repartição de
competências no âmbito do SUS. As Súmulas n. 150 e 254 do STJ são compatíveis
com o Tema n. 793/STF e sustentam a competência da Justiça estadual na
hipótese em que a União é excluída da lide, pois caberá ao Juízo federal avaliar
se é pertinente o direcionamento do cumprimento em face da União.
3. A legitimidade da União, afastada pelo Juízo federal, não pode ser revista por
meio de incidente de conflito de competência, mas sim pelas vias recursais
adequadas. Jurisprudência:
AgInt no CC n. 192.372/RS, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda
Seção, DJe de
. No mesmo sentido: AgInt no CC n. 169.337/PR,
28/9/2023)
Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe de
AgInt
23/3/2020;
no CC n. 188.030, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, Dje
de
CC 187.276/ RS, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
20/04/2023;
Seção, DJe de 18/04/2023.
A pendência de agravo de instrumento perante o TRF da 4a Região, no qual se
discute a participação da União, é mais um motivo para desprovimento do
recurso interposto pelo Município.
4. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção,
AgInt no CC n. 213.802/RS
julgado em
DJEN de
)
10/9/2025,
16/9/2025.

PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA. JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0
DO RIO GRANDE DO SUL - SJ/RS E O JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA
Documento eletrônico VDA53665384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:39:22
Código de Controle do Documento: 830f53b0-f537-41fb-be60-2efebabb7735

CÍVEL DA COMARCA DE MONTENEGRO/RS. FORNECIMENTO DE
TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). INAPLICABILIDADE DO TEMA
N. 1234/STF. SERVIÇO DE SAÚDE NÃO MEDICAMENTOSO. COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE TRIPARTITE. TEMA N. 793
/STF. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO AFASTADO PELO JUÍZO FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PELO JUÍZO ESTADUAL. SÚMULAS N.
150 E 254/STJ. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA
DE MONTENEGRO/RS, O SUSCITADO.
1. A pretensão da parte autora reside na obtenção de tratamento de atendimento
domiciliar (home care) em virtude de sua patologia grave. É certo que, conforme
a pacífica orientação desta Corte Superior de Justiça, compete, a priori, à Justiça
Estadual o julgamento de causas referentes à questão ora posta, que não é
abarcada pelo Tema n. 1234 da Repercussão Geral do STF.
2. É certo que, conforme a pacífica orientação desta Corte Superior de Justiça,
compete, a priori, à Justiça Estadual o julgamento de causas referentes à questão
ora posta, que não é abarcada pelo Tema n. 1.234 da Repercussão Geral do STF.
3. Na hipótese, o Juízo Federal afastou o interesse da União na respectiva
demanda o que atrai o teor
motivo pelo qual a competência se
Súmula n. 150/STJ,
consolida no juízo estadual.
4. Dado que não houve recurso contra essa decisão, deve ser declarada a
competência do Juízo Estadual, conforme as disposições das Súmulas n. 150, 224
e 254 do STJ, que estabelecem que a ausência de interesse da União na demanda
conduz à competência da Justiça Estadual para julgamento da causa.
5. Esse entendimento é corroborado por decisões monocráticas recentes, como as
constantes nos Conflitos de Competência n. 205.828 (Ministro Gurgel de Faria,
DJe de
e no 208.855/RS (Ministro Sérgio Kukina, D Je de
01/08/2024)
09/10/2024)
.
6. Válido mencionar ainda as seguintes decisões monocráticas dessa Corte: CC n.
210.401, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de DJEN
CC n.
11/02/2025;
206.998, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJEN de DJEN 29/01/2025;
CC n. 184.813/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe
CC n.
09/12/2021,
182.400/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 13/10/2021.
7. A responsabilidade é tripartite e a parte escolheu demandar contra o estado.
Portanto, aplicada a orientação do Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral,
observa-se que no caso concreto não se encontra guarida legal a inclusão da
União no polo passivo da demanda. Outrossim, o Juízo Federal decidiu de
maneira fundamentada e com sólidos argumentos pela inexistência de interesse da
União no feito.
8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 2a Vara de
Santo Ângelo-RS, o suscitado.
(
, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção,
CC n. 214.345/RS
julgado em
DJEN de
)
8/10/2025,
15/10/2025.

Registre-se que questões relacionadas com o tipo de tratamento, sua
pertinência ou extensão são temas relativos ao mérito que não devem ser apreciados neste
incidente.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA53665384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:39:22
Código de Controle do Documento: 830f53b0-f537-41fb-be60-2efebabb7735

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no CC 217.209 / RS
Número Registro: 2025/0411143-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50024043120248210003 50662946320254047100
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA DA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE ALVORADA - RS
INTERES.
: ALDERICO ALMEIDA BORGES
ADVOGADO
: MARCELO SOUZA CARDOSO - RS055901
INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALVORADA
PROCURADORA : JANINE MARIA FREITAS BARROS - RS073447
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME
CARE)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO
: UNIÃO
INTERES.
: ALDERICO ALMEIDA BORGES
ADVOGADO
: MARCELO SOUZA CARDOSO - RS055901
Documento eletrônico VDA54917535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:04
Código de Controle do Documento: 43290d4f-67fe-4687-a686-d97673a3bdaf

INTERES.
: MUNICÍPIO DE ALVORADA
PROCURADORA : JANINE MARIA FREITAS BARROS - RS073447
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DO SEGUNDO NÚCLEO DE JUSTIÇA DA
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE ALVORADA - RS
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54917535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 00:42:04
Código de Controle do Documento: 43290d4f-67fe-4687-a686-d97673a3bdaf